Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730615-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDILENE VIEIRA CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 10.310/2023 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 53858520), datado de 17/11/2023, cujo teor informa a autorização para realização da consulta em Ortopedia - Coluna para o dia 17/11/2023 às 10h, no Hospital da Região Leste; Dermatologia – Geral para o dia 22/11/2023 às 7h, no Hospital Regional de Taguatinga; Psiquiatria – Geral para o dia 21/11/2023 às 7h, na Policlínica de Taguatinga; e que a consulta em Ortopedia e Traumatologia já teria ocorrido, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se as consultas, de fato, já foram realizadas e se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora